Tribunal: STF
Processo: RE 1349333
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Tempo Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SOCIEDADE ANÔNIMA - BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO E OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES - DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO - INSURGÊNCIA DO AUTOR. 



    1. A matéria em discussão fora objeto de deliberação por esta Quarta Turma no julgamento do REsp 1.162.117/SP e do REsp 1.325.151/SP, oportunidades em que a questão foi exaustivamente debatida, de modo que ensejou no julgamento monocrático deste reclamo, em respeito à previsão contida no artigo 932, V, a, do CPC/2015 c/c a Súmula 568/STJ. 1.1. Por ocasião dos aludidos julgamentos, esta egrégia Quarta Turma firmou compreensão no sentido de que nem o exercício das opções de 1990 e nem dos bônus de 1993 ocasionaram a incidência da "cláusula de ajuste" do preço de subscrição de ações dos bônus emitidos em 1996. 



    1.2. O Colegiado Estadual, na hipótese, concluiu que o autor, com a aplicação da "cláusula de ajuste", pode exercer o direito relativo aos bônus de subscrição por ele adquiridos. 



    1.3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao solucionar a demanda, divergiu da orientação firmada por este Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria, devendo ser mantida a reforma do acórdão recorrido, nos exatos termos da decisão agravada. 



    2. Nas causas em que não houver condenação, em razão da improcedência da demanda, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no valor atualizado da causa, atendendo aos critérios estabelecidos no artigo 85, § 2º, CPC/2015, quais sejam: o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Na hipótese, foram observados tais preceitos, não havendo razão para reduzir a verba honorária fixada. 



    3. Agravo interno desprovido.” 



     



    A recorrente opôs embargos de divergência contra esse acórdão, os quais, ao fim, não foram conhecidos por decisão monocrática do novo Relator.



    Irresignada, Tempo Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações interpôs agravo interno (fls. 2.785-2.808, e-STJ) contra a decisão monocrática proferida pelo Ministro Jorge Mussi no julgamento dos referidos embargos de divergência. O agravo restou desprovido, nos termos da seguinte ementa (fl. 2.885, e-STJ):



     



    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. DESNECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Na esteira da jurisprudência, se a análise do dissídio se exaure no âmbito da Corte Especial, não há justificativa para a redistribuição dos autos para as Seções, ainda que tenham sido apontados paradigmas que se adequam à competência regimental a elas atribuída. 



    2. No caso posto, o recurso uniformizador não foi conhecido, com fundamento na ausência de prequestionamento da matéria, cuja decisão não foi impugnada pelo ora agravante, que se insurgiu apenas contra a decisão que afastou a ordem de remessa dos autos para a Segunda Seção. 



    3. O exame do recurso uniformizador pode se esgotar no âmbito da Corte Especial, mesmo que haja divergência entre paradigmas a serem analisados pelas Seções, sobretudo nas hipóteses em que a insurgência não ultrapassar o juízo de admissibilidade, como ocorreu no caso vertente. 



    4. Afigura-se desnecessária, portanto, a redistribuição dos embargos de divergência para a Segunda Seção, visto que os paradigmas da Terceira Turma têm por objeto as mesmas teses aqui refutadas e a análise se exauriu na ausência de preenchimento dos pressupostos recursais. 



    5. Agravo interno desprovido.”



     



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fls. 2.930-2.941, e-STJ).



    Em preliminar, alega a recorrente no apelo extremo violação do artigo 5°, inciso LIII, da Constituição Federal, haja vista que restou caracterizada ofensa ao princípio do juiz natural em razão do integral julgamento dos embargos de divergência pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, sendo que cabia à Segunda Seção daquela Corte o julgamento da divergência apontada com precedentes da Terceira Turma, conforme expressamente previsto do regimento interno do STJ.



    No mérito, sustenta-se contrariedade ao artigo 173, § 4°, da Carta da República. Nesse ponto, destacam-se das razões recursais os seguinte fundamentos que amparam a irresignação:



a)     “a principal questão posta nestes autos nunca foi a natureza jurídica das espécies de títulos cujo exercício resulta em aumento de capital, a vantagem ou desvantagem dos investidores frente aos acionistas ou a diferença entre investidores e especuladores”;



b)      “[o] que será demonstrado neste recurso extraordinário é que a posição dos que defendem a natureza dos títulos (e outros elementos) para caracterizar o aumento de capital, no caso concreto, fragilizam a boa-fé objetiva e o princípio do full disclosure, pois esse entendimento, ao afastar os termos explícitos de cláusulas constantes de títulos emitidos com intuito de captação de receitas, deixa o investidor sujeito ao arbítrio do emissor, que poderá, a qualquer momento, questionar a interpretação e o sentido de cláusulas que ele mesmo editou”;



c)      que “a questão posta nos autos tem por objetivo alcançar uma regra de interpretação no mercado de capitais compatível com a vedação constitucional de aumento arbitrário de lucros (art. 173, § 4º, da Constituição da República), da qual se extraem os princípios da boa-fé objetiva e do full disclosure dentro da Ordem Econômica Constitucional”;



d)     “de modo geral, o que a Recorrente pretende é a declaração de que, considerando a vedação constitucional ao aumento arbitrário dos lucros (art. 173, § 4º, in fine, da Constituição), da qual se extraem os princípios da boa-fé objetiva e do full disclosure, a existência de cláusulas dúbias ou ambíguas em títulos emitidos no mercado de capitais tem por consequência a adoção de interpretação que proteja o investidor, não o emissor do título”;



e)     “A consequência dessa declaração no caso concreto será reconhecer que a Recorrente tem o direito de incidir todas as causas de aumento de capital ocorridas entre fevereiro de 1996 a março de 2003, independentemente de sua natureza ou finalidade, como hipóteses acionadoras da Cláusula de Ajuste do Bônus de 1996 quando do exercício do direito de subscrição deles decorrentes”;



f)     “Alcançando esse resultado e, consequentemente, cassado o acórdão recorrido, o Supremo Tribunal Federal enviará ao mercado de capitais a segurança necessária para que os investimentos domésticos e internacionais sejam concretizados considerando a precificação compatível com níveis mais elevados de confiança e credibilidade”.



     



    Alfim, requer “o provimento do recurso extraordinário para que seja cassado o acórdão recorrido proferido pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, com o consequente restabelecimento da decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, revertendo-se os ônus sucumbenciais fixados pelo STJ”.



    Nas contrarrazões ao apelo extremo, a recorrida, Companhia de Bebidas das Américas - AMBEV, argumenta que a alegação de afronta ao § 4º do art. 173 da Constituição e aos princípios da boa-fé objetiva e/ou do dever de informar (full disclosure) carecem do necessário prequestionamento. Destaca, também, que não foram opostos embargos declaratórios contra o acórdão da 4ª Turma do STJ com o escopo de prequestionamento. 



    Argúi que “a questão da incidência ou não da cláusula de ajuste foi dirimida no plano da legislação infraconstitucional, diante do que estabelecem os arts. 75, 79, 166, III, 170, 171 da Lei nº 6.404/76 e os arts. 112, 114 e 121 do CC, sendo certo, como antes realçado, que não houve debate em torno da observância dos princípios da boa-fé objetiva e do dever de informar, ou, ainda, da vedação ao aumento arbitrário de lucros”.



    Assevera, também, que a norma do § 4º do art. 173 da Constituição Federal não tem aplicação ao caso dos autos, pois sua incidência está direcionada ao direito concorrencial, matéria estanha à presente lide. Acrescenta, ainda, que o referido dispositivo constitucional não foi contrariado pelo Superior Tribunal de Justiça, que decidiu a lide à luz das disposições legais pertinentes. 



    Por fim, afirma não estar caracterizada violação do princípio do juiz natural, bem como que incidiriam no caso em tela as Súmulas nºs 279 e 454/STF.



     Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    Em 1° de dezembro de 2021, determinei a suspensão do presente processo e o encaminhamento dos autos ao Centro de Conciliação e Mediação do Supremo Tribunal Federal a fim de que fossem realizadas tratativas com escopo de se buscar uma conciliação no presente feito. 



    Os autos retornaram ao meu gabinete por força de despacho do eminente Presidente do STF, Ministro Luiz Fux, em que se destacou que, “[c]onsiderando a discordância expressa manifestada pela Companhia de Bebidas das Américas com a instauração da fase conciliatória no processo, resta inviabilizada o prosseguimento do feito perante o Centro de Mediação e Conciliação do STF”.



    Decido.



    O caso está muito bem resumido no relatório constante do acórdão da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça que, em síntese, manteve a decisão de provimento ao recurso especial para julgar improcedente a ação ordinária, o qual transcrevo abaixo:



     



    “Cuida-se de agravo interno, interposto por TEMPO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES, contra decisão monocrática de lavra deste signatário (fls. 2051-2059, e-STJ), que deu provimento ao recurso especial para julgar improcedente a ação. 



    Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer proposta pelo ora agravante contra a COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV, com o intuito de exercer direito previsto em bônus de subscrição de ações pelo valor que entende correto. 



    Narrou que em 14 de fevereiro de 1996, a Companhia Cervejaria Brahma emitiu bônus de subscrição, adquiridos pelo autor, que lhe dava direito a ser exercido no período de 1º de abril de 2003 a 30 de abril de 2003, pelo valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por cada lote de mil ações, o qual seria corrigido monetariamente e acrescido de juros de 12% ao ano, ou, mediante a previsão contida na cláusula de ajuste, que garantia os mesmos valores acionários de eventuais aumentos de capital social decorrentes de subscrição de ações em dinheiro, na modalidade pública ou privada, quando fossem inferiores àqueles pré-fixados nos referidos títulos. 



    Em decorrência da sucessão da Brahma pela AmBev, a companhia-ré, na assembléia-geral de 14 de setembro de 2000, ratificou a operação, emitindo bônus de subscrição em substituição aos lançados pela incorporada, mantendo os mesmos direitos e condições. 



    Ocorre que, ao calcular o preço a ser efetivamente pago pelos investidores, a companhia desconsiderou a operação de aumento de capital levado a efeito pelos beneficiários do Plano de Opção de Compra de Ações de outubro de 1990, bem assim, a operação realizada em outubro de 1996, referente ao exercício dos bônus de subscrição emitidos em 25 de agosto de 1993. Assim, no entender do autor, essa providência teria afrontado a cláusula de ajuste e, em consequência, as dispões previstas na Lei das Sociedades Anônimas. 



    Citada, além de apresentar contestação (fls. 334-378, e-STJ), refutando os pedidos iniciais, a AmBev ofereceu reconvenção (fls. 646-660, e-STJ), ao fundamento de que, se os autores manifestaram vontade de exercer o direito de subscrição, deveriam ser obrigados a pagar o preço calculado sem a incidência da cláusula de ajuste. 



    O juízo da 4ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ julgou improcedente o pedido formulado na ação principal e acolheu o pleito reconvencional (fls. 989-995, e-STJ). 



    Inconformado, o ora agravante interpôs recurso de apelação, o qual fora provido para reformar a decisão singular, julgar procedente o pedido formulado na ação principal e improcedente aquele deduzido na reconvenção. 



    O aludido julgado, proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, restou consubstanciado na seguinte ementa (fls. 1677-1682, e-STJ): 



    SOCIETÁRIO E EMPRESARIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO. CLÁUSULA DE AJUSTE. TERMOS E CONDIÇÕES. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO PELA COMPANHIA EMISSORA. PREÇO INFERIOR AO FIXO DECORRENTE DE AUMENTOS DE CAPITAL POR SUBSCRIÇÃO PRIVADA OU PÚBLICA ACONTECIDOS NA VIGÊNCIA DOS TÍTULOS. EXERCÍCIO PELO TITULAR DO DIREITO DE ADQUIRIR AS AÇÕES RESPECTIVAS COM BASE NESSA SITUAÇÃO VERIFICADA. ADMISSIBILIDADE. POSTERIOR MUDANÇA DE CRITÉRIOS PELA COMPANHIA SUCESSORA OBJETIVANDO EXCLUIR OS AUMENTOS LIGADOS A OUTROS BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO E A PLANOS DE OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES. DESCABIMENTO. CONFRONTO DE TESES ENTRE O PRONUNCIAMENTO DO COLEGIADO DA CVM E DE ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO DA AUTARQUIA. CONCLUSÕES DISTINTAS QUE COMPORTAM MITIGAÇÃO NA ESPÉCIE. REALCE DO PRINCÍPIO INSCULPIDO NO ART. 5º, XXXV, DA CF. PERDAS E DANOS. PAGAMENTO DE VANTAGENS, DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES. DEVER REPARATÓRIO NA HIPÓTESE. PERÍCIA ECONÔMICO-CONTÁBIL REALIZADA NA SEGUNDA INSTÂNCIA ABONADORA DA PRETENSÃO FORMULADA. LIDE PRINCIPAL QUE SE ACOLHE. RECONVENÇÃO OFERTADA. IMPROCEDÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NA APRECIAÇÃO DA LIDE REVERSA. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA REFORMADA. VOTO VENCIDO. 



Se os Bônus de Subscrição lançados conferiam aos respectivos titulares o direito de adquirir em prazo certo determinada quantidade de ações da companhia emissora, cuja liquidação teria por base um preço fixo pré-estabelecido ou um preço inferior ao fixo e decorrente de aumentos de capital por subscrição privada ou pública, consoante o disposto em "Cláusula de Ajuste" inserida no "Instrumento de Emissão", e restando demonstrado que no prazo previsto na aludida cláusula ocorreram diversos aumentos de capital a preço de subscrição inferior ao preço fixo, é de prevalecer essa segunda opção, qual seja, a de subscrever as ações correspondentes pelo menor preço de emissão, de modo a igualar dito preço, em respeito aos critérios avençados para sua determinação. 



Assim, considerando que os termos e condições previstos na "Cláusula de Ajuste" são de cumprimento obrigatório pela companhia emissora dos Bônus de Subscrição, e considerando ainda que se verificou a condição apontada, a indicar a imperatividade de aplicação do que dispõe essa cláusula, admissível se apresenta que o titular do direito exerça a aquisição das ações inerentes com base nessa situação constatada, não havendo cabimento algum posterior mudança dos critérios então existentes e pactuados pela companhia que sucedeu a emissora e ratificara tais critérios, objetivando excluir a influência direta e lógica, albergada nas disposições da citada cláusula, dos aumentos de capital ligados a outros "Bônus de Subscrição" e a "Planos de Opções de Compra", mesmo porque o artigo 166, inc. III da Lei das S/A (Lei n 6.404/1976) identifica como forma de aumento de capital as subscrição de ações "pelo exercício de direitos conferidos por bônus de subscrição, ou, de opções de compra de ações", daí não se poder falar em ocorrência de aumentos de capital típicos ou atípicos, extravagantes ou atrelados a uma suposta vinculação de natureza toda especial, principalmente quando se confere que a incidência da "Cláusula de Ajuste" não está condicionada ou subordinada à confirmação de circunstância outra que não a que explicita, o que revela observância à regra do parág. único, do artigo 75 do diploma legal antes referido. 



O eventual confronto de teses entre o pronunciamento do Colegiado da CVM, este, por sinal, nascido de provocação incomum, e os órgãos de Assessoramento da Autarquia reguladora do Mercado de Capitais, com conclusões distintas, comporta mitigação no caso concreto, em especial ao conferir-se que os últimos concluem em desfavor da consulta formulada pela sucessora da companhia emissora e que, ainda assim, criou-se um inusitado recurso com vistas a apreciação da mesma consulta desacolhida, não se podendo olvidar o princípio constitucional (CF - art. 5º, XXXV) de que, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, sendo certo, outrossim, que a prova pericial de índole econômica e abordagem contábil realizada nesta instância, na sua totalidade, conclui abonando a pretensão de exercício do Bônus de Subscrição pelo seu titular, com base no preço resultante da aplicação da "Cláusula de Ajuste", porquanto aconteceu a previsão nela contida. 



Por outro lado, cabível se mostra na espécie o dever de indenizar da companhia que sucedeu a emissora dos Bônus de Subscrição, compondo as perdas e danos sofridos pelo titular desses bônus, consubstanciados no pagamento de vantagens, dividendos e bonificações relativamente às ações correspondentes, direitos esses ocorridos entre a data em que deveriam ter sido emitidos e a presente. data, acrescidos de juros e correção monetária, a ser apurada essa indenização em sede de liquidação de sentença por arbitramento (CPC - Art. 475-C, incs. I e II, e seguintes). 



Descabe, ademais, em questões dessa natureza, a companhia emissora dos Bônus de Subscrição deduzir reconvenção buscando compelir o titular destes a concluir o contrato nos termos por ela desejados, uma vez que, conforme preciosa lição doutrinária, se o titular do Bônus, reputando desrespeito a critérios de contrato, não se dispõe a pagar o preço pedido, mas o preço em redução, não se pode tirar dai a conclusão de que deverá e ser obrigado a pagar o mesmo preço pedido. Ou por outra, não se pode desta forma cindir o declarado, para que uma parte seja aproveitada em favor do mesmo e a outra em seu desfavor. 



Em tal hipótese, conquanto a sentença tenha sido concisa acerca da lide reversa deflagrada, mas apresentando elementos bastantes à eficácia, tem-se que há decorrência lógica, ao menos em tese, do decidido a respeito com o que o foi na lide principal, valendo mencionar, inclusive, que, na prevalência da teoria da ação como direito autônomo e abstrato, as condições são vistas existentes quanto ao pleito reconvencional, não se fazendo presente, de conseguinte, a possibilidade de incidência do disposto no artigo 458, II do CPC.



    Opostos embargos de declaração por ambas as partes, o colegiado estadual rejeitou aqueles apresentados pela AmBev e acolheu parcialmente os do Tempo Capital, tão somente para fins de esclarecimento do julgado em relação ao termo final da composição das perdas e danos (fls. 1752-1757, e-STJ). 



    Inconformada, AmBev opôs embargos infringentes, os quais foram desprovidos pela 18ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça carioca, consoante ementa transcrita abaixo (fl. 1847, e-STJ): 



Embargos Infringentes. Sociedade anônima. Bônus de subscrição de ações. Preço de emissão fixado. Cláusula prevendo alteração do preço na hipótese de vir a ocorrer, dentro do prazo para o exercício do direito, aumentos de capital por subscrição privada ou pública. Eventos concretizados. Aumentos decorrentes de obrigações anteriores. Condições mais vantajosas do que as estampadas nos bônus. Não tendo havido qualquer ressalva sobre a abrangência ou limites, da cláusula de ajuste, têm os bonistas direito à subscrição das ações pelo novo preço. Na interpretação de negócio jurídico dessa espécie devem prevalecer a teoria da confiança, a boa-fé objetiva e os usos e costumes inerentes ao mercado de ações. Sentença que julgou improcedente o pedido dos bonistas e acolheu o pleito reconvencional. Acórdão que, por maioria a reformou. Voto divergente limitado ao pedido principal. Conhecimento e desprovimento dos embargos. Manutenção do acórdão. 



    Embargos de declaração opostos e rejeitados na origem (fls. 1877-1881, e-STJ). 



    Nas razões do recurso especial, AmBev - ora agravada - aponta violação aos artigos 112 e 121 do Código Civil e aos artigos 73, § 3º, 75, 166, III, 170 e 171, § 3º, da Lei 6.404/76 - Lei das Sociedades Anônimas. 



    Alega, em síntese: a) a cláusula de ajuste, prevista no bônus de subscrição, emitidos pela Brahma em 1996, visava a proteção dos seus titulares de incertezas futuras; tal cláusula não vincula o título a certezas passadas, tampouco a benefícios que são exclusivos dos administradores/funcionários da companhia; b) a outorga de opção de compra de ações nunca poderá ser considerada para o reajuste do preço de exercício de bônus de subscrição; c) o exercício de opção de compra e bônus de subscrição não se configuram em aumentos de capital por subscrição pública ou privada. Conclui, em consequência, inexistir dever de indenizar perdas e danos, razão pela qual pleiteia o provimento do recurso. 



    Contrarrazões apresentadas às fls. 1935-1956, e-STJ. 



    Inadmitido o recurso pelo Tribunal de piso (fls. 1963-1965, e-STJ), o qual ascendeu a esta Corte após provimento do Agravo de Instrumento 1.102.592/RJ por esta eg. Quarta Turma. 



    Em decisão monocrática (fls. 2051-2059, e-STJ), deu-se provimento ao recurso especial para julgar improcedente a ação, sob os seguintes fundamentos: i) a Quarta Turma, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.167.117/SP e n. 1.325.151/SP, firmou compreensão no sentido de que nem o exercício das opções de 1990 e nem dos bônus de 1993 ocasionaram a incidência da cláusula de ajuste, oportunidades em que a questão fora exaustivamente debatida; ii) a Corte estadual, ao solucionar a controvérsia destes autos, divergiu da orientação firmada por este Tribunal Superior, merecendo reforma. Ainda, condenou-se o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 15% do valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, CPC/2015). 



    Daí o presente agravo interno (fls. 2062-2144, e-STJ), no qual o insurgente repisa os argumentos expostos no apelo extremo e pugna pela reconsideração da decisão para se negar provimento ao recurso da AmBev, bem assim pleiteia sejam reduzidos os honorários para 10% do valor da causa.”



     



    Inicialmente, não procede a alegada violação do princípio do juiz natural, estampado no inciso LIII do art. 5° da Constituição Federal, em virtude da ausência de remessa dos autos dos embargos de divergência para a Segunda Seção do STJ julgar a divergência apontada com precedentes da Terceira Turma, haja vista que, nos termos do artigo 1.044 do Código de Processo Civil, no recurso de embargos de divergência será observado o procedimento estabelecido no regimento interno do respectivo tribunal superior.



    Com efeito, os procedimentos e competência para julgamento dos embargos de divergência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça estão disciplinados no regimento interno daquela Corte, cujo reexame foge do campo do recurso extraordinário. 



    Assim, a afronta ao referido dispositivo constitucional seria indireta ou reflexa, o que não ampara o processamento do apelo extremo. Sobre o tema, confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. TRANSFUSÃO DE SANGUE. TRANSMISSÃO DE HIV. 1. Alegada contrariedade aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Necessidade de análise de matéria infraconstitucional: ofensa constitucional indireta. Precedentes. 2. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 3. Ofensa ao princípio do juiz natural: análise do Regimento Interno do Tribunal a quo: inviabilidade. Ofensa constitucional indireta. Precedentes. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (AI nº 843.918/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 5/3/12).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito processual civil. Desmembramento de processo originário. Princípio do juiz natural. Violação. Discussão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 820.640/CE-AgR, Primeira Turma, minha relatoria, DJe de 30/1/15).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 1. O STF já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.238.143/SP-AgR, Primeira Turma, relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 18/12/19).



    O voto condutor do acórdão da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na parte que em que concluiu pela improcedência dos pedidos formulados na ação proposta pela ora recorrente, está assim fundamentado:



    “O agravo interno não merece acolhida, porquanto os argumentos nele expendidos são incapazes de infirmar a decisão objurgada, motivo pelo qual merece ser mantida na íntegra por seus próprios fundamentos.



    1. Com efeito, consoante asseverado na decisão agravada, infere-se que a controvérsia reside em decidir se o exercício dos direitos previstos nas opções emitidas em 1990 ou nos bônus lançados em 1993, poderia ser considerado como causa de incidência da cláusula de ajuste do preço de subscrição dos bônus emitidos em 1996. 



    De início, esclarece-se que a matéria ora apreciada fora objeto de alentada deliberação desta Quarta Turma desta Corte Superior em duas ocasiões, oportunidades em que a questão foi exaustivamente debatida, de modo que ensejou no julgamento monocrático deste reclamo, em respeito à previsão contida no artigo 932, V, a, do CPC/2015 c/c a Súmula 568/STJ. 



    Com efeito, no julgamento do Recurso Especial 1.162.117/SP e, posteriormente, no julgamento do Recurso Especial 1.325.151/SP, esta egrégia Quarta Turma firmou compreensão no sentido de que o exercício das opções de 1990 e os bônus de 1993 não ocasionaram a incidência da cláusula de ajuste. O colegiado, para chegar a essa exegese, apoiou-se nos seguintes fundamentos, a saber: 



    a) O "bônus de subscrição" e a "opção de compra de ações" são institutos que conferem aos respectivos titulares o direito de tornarem-se acionistas da companhia, subscrevendo ações dentro dos limites do capital autorizado, sendo esta a única semelhança entre ambos. Isso porque, o bônus de subscrição é um título mobiliário, transferível, negociável, passível de alienação, destinado ao público externo da sociedade empresária, emitido com a finalidade de captação de recursos financeiros pela companhia. Já, a opção de compra de ações não é título mobiliário, não é transferível e nem negociável, sendo concedida gratuitamente pela companhia a seus colaboradores, normalmente de nível hierárquico elevado, com a finalidade de, ao lhes abrir a possibilidade de se tornarem sócios em condições vantajosas, conseguir maior empenho e motivação no exercício de suas funções, cuja finalidade é, precipuamente, de política de gestão de pessoas para conseguir melhor desempenho para companhia. Segundo Modesto Carvalhosa, pelo seu caráter personalíssimo, a opção de compra é sempre nominativa, não constituindo título negociável (Comentários à Lei das Sociedades Anônimas. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 59). 



    b) A cláusula de ajustamento estipulada quando da emissão dos bônus, visou, tão somente, manter a igualdade de valor com eventuais aumentos de capital oferecidos aos investidores com ações a preços inferiores, garantindo a atratividade econômica do bônus. Referida cláusula revela natureza jurídica de condição suspensiva, de modo que o direito nela previsto está condicionado a evento futuro e incerto. Com efeito, à época da emissão dos bônus de 1996, o exercício dos direitos conferidos pelo plano de opções de 1990 e dos bônus emitidos em 1993 sabidamente ocorreriam no prazo previsto, de maneira que considera-los como hipótese de atração da cláusula de ajuste dos bônus de 1996, acabaria por tornar ilógica a cláusula principal, pois, o preço nela previsto (R$ 1.000,00, atualizados e acrescidos de juros de 12% ao ano) jamais se concretizaria; 



    c) O aumento de capital decorrente do exercício de bônus ou plano de opções difere do aumento decorrente da subscrição de ações previsto no art. 170 da Lei 6.404/76. A condição suspensiva prevista na cláusula de ajustamento não ocorreu, pois, referia-se à esta segunda causa de aumento de capital. 



    d) O aumento de capital mediante subscrição de ações oferecidas no mercado tem finalidade diametralmente diversa do aumento em decorrência da outorga de opção aos colaboradores da companhia. No primeiro caso, a finalidade é de capitalização da sociedade, enquanto no segundo cuida-se de política motivacional destinada exclusivamente ao corpo funcional da empresa, razão pela qual o preço de subscrição das ações é subsidiado. Assim, não se pode estender ao investidores vantagem conferida exclusivamente aos colaboradores, sob pena de ocasionar diluição injustificada da participação dos demais acionistas. 



    Por oportuno, transcrevem-se as ementas dos julgados